Tribunal: TJPA
Processo: 0801432-67.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801432-67.2024.8.14.0049

APELANTE: MARIA LUIZA LEMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.150 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação da parte autora, afastando a prescrição reconhecida na sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Exibição de Documentos, relacionada a alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP. O agravante sustenta que o termo inicial da prescrição ocorreu em 03/10/2008, data do saque dos valores, enquanto a agravada afirma ter tomado ciência inequívoca das irregularidades apenas em 31/10/2023, ajuizando a ação em 05/06/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno impugna adequadamente os fundamentos da decisão monocrática; (ii) estabelecer se o termo inicial do prazo prescricional, em ação de ressarcimento por alegados desfalques em conta PASEP, coincide com a data do saque dos valores ou com a ciência inequívoca das irregularidades, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve ser conhecido, pois, ainda que reitere argumentos já apreciados, submete a matéria ao órgão colegiado, inexistindo vício por ausência de impugnação específica.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto condutor não gera nulidade, desde que haja enfrentamento das questões relevantes suscitadas, conforme orientação do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, fixa que o prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O STJ estabelece, no mesmo tema, que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, em consonância com o princípio da actio nata.

O simples saque dos valores não implica, automaticamente, ciência das eventuais irregularidades, não sendo possível presumir que o titular conhecia falhas na gestão ou desfalques apenas com a disponibilização do saldo.

No caso concreto, a autora afirma ter obtido acesso aos extratos detalhados e microfilmagens da conta PASEP apenas em 31/10/2023, momento em que teria identificado as supostas irregularidades, ajuizando a ação em 05/06/2024, dentro do prazo decenal.

Não estando a causa madura para julgamento e pendente de instrução probatória, afasta-se a aplicação do art. 1.013, §3º, I, do CPC, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

O termo inicial da prescrição, nos termos do Tema 1.150 do STJ, corresponde à ciência inequívoca dos desfalques pelo titular da conta, e não necessariamente à data do saque.

O simples levantamento dos valores não presume conhecimento de eventual irregularidade na gestão da conta vinculada ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 1.009, 996, 1.010, 1.013, §3º, I, 927, III, 932, V, b, 1.036 e seguintes, 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (Recursos Especiais Repetitivos); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29/11/2023, DJe 05/12/2023; TJ-DF, Apelação nº 0706779-57.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 24/06/2020; TJ-RO, Agravo de Instrumento nº 0802881-93.2021.8.22.0000, Rel. Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, j. 17/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801432-67.2024.8.14.0049

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO:
MARIA LUIZA LEMOS DE ALMEIDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 32237396)

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31567287 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela ora agravada, afastando a prescrição reconhecida em sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Exibição de Documentos de origem.

No mérito, em suma, o Banco agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que o juízo de origem agiu corretamente ao considerar prescrito a pretensão autoral, uma vez que a data da ciência inequívoca dos desfalques se deu em 03/10/2008, e não em 31/10/2023, como diz a agravada.

Afirma que, a decisão monocrática merece ser reformada, pois contraria a correta aplicação do princípio da actio nata e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o princípio da actio nata, que rege a prescrição, estabelece que o prazo se inicia com a violação do direito. No caso em tela, a Agravada teve a oportunidade de verificar a correção dos valores quando realizou o saque em 03 de outubro de 2008. Nesse momento, o saldo foi colocado à sua disposição, e a partir dali, nasceu sua pretensão de reclamar eventuais diferenças. Permitir que o prazo prescricional se inicie apenas quando a parte, por mera liberalidade, decide solicitar um extrato detalhado,15 anos após o saque, é criar uma condição potestativa que torna a prescrição inócua, gerando grave insegurança jurídica. A inércia da titular do direito por mais de uma década não pode ser premiada.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 33737542), na oportunidade a agravada elencou, preliminarmente, que o recurso em caso não merece ser conhecido, por ausência de impugnação.

No mérito, basicamente, afirma que, no caso a ciência comprovada ocorreu em 31/10/2023 e ajuizamento da ação em 05/06/2024. Prazo plenamente observado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Aduz a agravada que não caberia o conhecimento do agravo interno, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Contudo, como se nota a partir da leitura do recurso em caso, apesar de ele trazer argumentos já rebatidos em sede decisória, estes argumentos não fogem do cerne da questão, de modo que a decisão fora proferida monocraticamente, e o recorrente tem o direito de ver os seus argumentos serem enfrentados pelo colegiado.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pela Agravada.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela ora agravada, afastando a prescrição reconhecida em sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Exibição de Documentos de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31567287):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade.

Foram devidamente observados os pressupostos de admissibilidade recursal previstos no Código de Processo Civil. O recurso revela-se cabível à espécie, nos termos do artigo 1.009. O RECORRENTE ostenta legitimidade e interesse recursal, conforme dispõe o caput do artigo 996. Ademais, foram atendidos os requisitos formais constantes do artigo 1.010, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal, razão pela qual se impõe o seu conhecimento.

Passo ao julgamento monocrático do apelo, com fundamento nos arts. 927, inciso III, e 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil.

II – Mérito

A controvérsia ora submetida à apreciação judicial reside na análise da correção da r. sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente demanda, com fulcro no reconhecimento da prescrição decenal. Conforme delineado nos autos, a Magistrada de origem entendeu que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 3 de outubro de 2008, data em que foi realizado o saque do valor remanescente existente na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

Nesse contexto, considerando que a propositura da presente ação somente se deu em 5 de junho de 2024, restaria configurado o transcurso de lapso temporal superior a dez anos entre o fato gerador e a provocação da tutela jurisdicional, conduzindo, assim, ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Desse modo, a questão central a ser dirimida consiste em verificar se efetivamente o marco inicial do prazo prescricional deve ser fixado na mencionada data do saque dos valores vinculados ao PASEP e, por conseguinte, se o ajuizamento posterior à década legalmente estabelecida torna inexigível o direito pretendido pela parte autora.

Sob tal perspectiva, impende destacar, com a devida ênfase, que a controvérsia em exame foi objeto de uniformização jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mediante submissão ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

O mencionado exame ocorreu no bojo do Tema n.º 1.150 da sistemática repetitiva, por meio do qual a Corte Cidadã, visando assegurar a estabilidade, a coerência e a integridade do ordenamento jurídico, firmou orientação vinculante a respeito da matéria controvertida. Como resultado desse julgamento, restaram assentadas três teses jurídicas, cuja aplicação uniforme busca conferir segurança jurídica e isonomia no tratamento de demandas que versem sobre a mesma questão de direito.

a) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

c) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep

Conforme se extrai da exordial, a parte autora informou que ingressou nos quadros do serviço público em 18 de março de 1971, passando, a partir de então, a integrar o regime estatutário e, por conseguinte, a ser vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, instituído com o objetivo de fomentar a constituição de uma reserva financeira para os servidores públicos.

Relata que, no dia 3 de outubro de 2008, compareceu a uma agência do Banco do Brasil S.A., instituição financeira responsável pela administração das contas vinculadas ao referido programa, com a finalidade de realizar o saque integral dos valores correspondentes à sua cota individual, vinculada ao número 1.008.712.579-7.

Todavia, ao proceder à operação bancária, surpreendeu-se com o montante disponibilizado, o qual se limitava à quantia de R$ 3.937,12 (três mil, novecentos e trinta e sete reais e doze centavos), valor este que reputa como manifestamente irrisório, sobretudo quando considerado o longo período de contribuição e a expectativa legítima de recebimento de quantia substancialmente superior.

O apelante alega que só teve conhecimento das irregularidades na data em que obteve o extrato do PASEP junto à instituição financeira, em 31/10/2023, constatou, por meio de parecer técnico emitido por empresa especializada (09/05/2024), equívocos nos valores depositados a título de PASEP, conforme consta no documento Id. 116923177 (Extrato analítico e microfilmagem).

Assim, entendo que o acesso do autor ao extrato de sua conta individual lhe possibilitou a contestação dos cálculos apresentados, o que não foi feito à época.

Portanto, considerando à peça vestibular da ação, dando conta de que o apelante tomou ciência dos fatos controvertidos no período de 10 anos da ação, não vislumbro a caracterização da prescrição.

Destaco julgados nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP (PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO). AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicando-se a teoria da asserção e considerando os fundamentos constantes da petição inicial de restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração por lei incumbe ao Banco do Brasil S.A., verifica-se que há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do banco requerido perante o PASEP, concluindo-se pela sua legitimidade passiva. 2. Não prospera a alegação de que o julgado não enfrentou os tópicos do pedido autoral, pelo simples fato de que, uma vez verificada a ocorrência da prejudicial de mérito, inexiste motivos para se aprofundar nos fatos narrados pela autora e nos requerimentos por ela formulados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. 4. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prejudicial de prescrição. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.

(TJ-DF 07067795720208070001 DF 0706779-57.2020.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a má gestão em relação à conta vinculada ao PASEP (Tema 1150 do STJ). É de 10 anos o prazo de prescrição, contado do conhecimento do fato ilícito, conforme o princípio da actio nata, para o ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual do Pasep (Tema 1150 do STJ). Não configurada a prescrição, rejeita-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802881-93.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de julgamento: 17/11/2023

(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802881-93.2021.8.22.0000, Relator: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 17/11/2023)

Considerando que a causa não está madura para julgamento, eis que não encerrada a instrução probatória, afasta-se a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou provimento, para reformar a sentença combatida, afastando a prescrição da pretensão do apelante, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que dê prosseguimento a ação nos seus ulteriores termos, nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de afastar a prescrição em caso e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para correto prosseguimento do feito.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, definiu que o prazo prescricional nesses casos é de dez anos e que esse prazo começa a contar a partir do momento em que o titular da conta toma conhecimento efetivo dos desfalques, e não necessariamente da data do saque.

Isso significa que não se pode presumir, automaticamente, que o simples saque do valor seja suficiente para que a pessoa saiba que houve erro, falha de gestão ou retirada indevida de valores.

No caso concreto, embora o saque tenha ocorrido muito antes, a autora afirma que somente em 31/10/2023 conseguiu acesso aos extratos detalhados da conta, bem como às microfilmagens, documentos que lhe permitiram compreender a origem do valor recebido e identificar as supostas irregularidades. Bem como veio a ajuizar a ação em 5/6/2024, muito longe de ser abrangida pela prescrição arguida.

Transcrevo trecho da decisão em caso, onde se fala expressamente sobre isso:

“(...) O apelante alega que só teve conhecimento das irregularidades na data em que obteve o extrato do PASEP junto à instituição financeira,
em 31/10/2023
, constatou, por meio de parecer técnico emitido por empresa especializada (09/05/2024), equívocos nos valores depositados a título de PASEP, conforme consta no documento Id. 116923177 (Extrato analítico e microfilmagem).

Assim, entendo que o acesso do autor ao extrato de sua conta individual lhe possibilitou a contestação dos cálculos apresentados, o que não foi feito à época.

Portanto, considerando à peça vestibular da ação, dando conta de que o apelante tomou ciência dos fatos controvertidos no período de 10 anos da ação,
não vislumbro a caracterização da
prescrição”.

Desse modo, completamente cabível e legal o afastamento da prescrição no caso concreto, devendo retornar os autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito, uma vez que a causa não está madura para julgamento, não tendo sido encerrada a instrução probatória necessária, o que afasta a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31567287, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 16/03/2026